Tribunal: TJSP
Processo: 3003730-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Execução fiscal. ICMS e multa punitiva. Objeção de pré-executividade. Juros de mora. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Multa superior a 100% do valor do imposto devido. Caráter confiscatório. Precedentes no E Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003730-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FONTE TIBET ENGARRAFADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003730-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30082
2
VOTO No: 30.082
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3003730-70.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: FONTE TIBET ENGARRAFADORA LTDA.
Execução fiscal. ICMS e multa punitiva. Objeção de pré-
executividade. Juros de mora. Inconstitucionalidade parcial
da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão
Especial desta Corte. Multa superior a 100% do valor do
imposto devido. Caráter confiscatório. Precedentes no E
Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que acolheu parcialmente
objeção de pré-executividade oposta em execução fiscal, interposto sob fundamento de ser
incorreto fundamentar a redução do valor da multa até o limite de 100% do tributo,
baseado em suposta pacificação do tema pelo e. Supremo Tribunal Federal, além de que
as multas punitivas não podem ser tratadas como se multas moratórias fossem.
Sustenta-se, ainda, que desde a edição da lei estadual 16.497/2017,
vem aplicando a taxa SELIC para correção de seus débitos e o débito objeto da execução
é de julho de 2017, sendo que teve apenas um mês e meio com correção de juros diversa
da SELIC.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante os Provimentos CSM no 2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24
de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003730-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30082
3
Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no 322/2020,
agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020, publicado na
mesma data, em decorrência da situação mundial em relação ao novo coronavírus,
classificada como pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, como deflui do voto que passo a proferir.
A agravante ajuizou execução fiscal contra a agravada em busca de
crédito de ICMS e multa pelo valor de R$ 149.297,12, ao que foi oposta objeção de pré-
executividade para suster cunho confiscatório da multa punitiva imposta, além de indevida
EXIGÊNCIA DOS JUROS DE MORA ACIMA DA SELIC (págs. 32/49).
Após manifestação da agravante (págs. 64/93), o D. Juiz de Direito
decidiu: Especificamente em relação ao patamar da multa exigida pelo ente tributante,
observo que a jurisprudência tem entendido que a existência de caráter confiscatório da
multa tributária deve ser examinada no caso concreto. A aferição de sua razoabilidade
funda-se na adequação entre a gravidade da conduta ilícita e a pena cominada. Nessa
esteira, o C. Supremo Tribunal Federal tem adotado o valor do tributo como limitador da
norma sancionatória (...) No mesmo sentido, o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo tem
reconhecido o caráter confiscatório de multas que superam o valor do tributo a que se
referem os atos sancionados (...) Assim, à luz do entendimento mencionado, a multa
punitiva que excede o valor do tributo tem natureza confiscatória, de maneira que, no caso
em tela, deve ela ser reduzida para o valor histórico de R$ 30.937,09 (trinta mil,
novecentos e trinta e sete reais e nove centavos). Por outro lado, em relação aos juros
moratórios cobrados pelo fisco, não há como se afastar o entendimento de que devem eles
serem limitados aos parâmetros estabelecidos para a cobrança dos tributos federais -
Taxa SELIC. Esse foi o entendimento acobertado pelo C. Órgão Especial do Eg. Tribunal
de Justiça de São Paulo no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o
0170909-61.2012.8.26.0000, na qual se determinou a interpretação conforme a
Constituição Federal dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003730-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30082
4
imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais, que
atualmente é a SELIC. Nesse contexto, constatado-se que no caso dos autos é
incontroversa a adoção de juros moratórios em patamares superiores à referida taxa, é de
se reconhecer a necessidade de adequação da dívida aos parâmetros legais, expurgando-
se encargos moratórios que não encontram lastro válido no ordenamento constitucional.
Tal constatação, entretanto, não justifica a nulidade do título executivo (..) Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade apresentada por FONTE
TIBET ENGARRAFADORA LTDA., para determinar que o Excepto promova a
retificação das CDA ́s, de forma a limitar o valor da multa ao montante correspondente a
100% (cem por cento) do tributo apurado e corrigir os encargos moratórios incidentes
sobre os tributos nela estampados (págs. 101/104), contra o que vem a insurgência
recursal.
A Lei Estadual 13.918/09 deu nova redação ao art. 96 da Lei n°
6.374/89:
Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos
do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por
cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que
a fixação do valor dos juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão ser
reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como
parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com
recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo
poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003730-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30082
5
mensalmente (destaquei).
No entanto, já há algum tempo o C. Órgão Especial desta Corte
acolheu, em parte, arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, que deu
nova redação ao art. 96 da Lei n° 6.374/89, valendo aqui a transcrição da ementa oficial:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos
em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União
produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário,
enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no
âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária superiores
aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e
ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo
de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de
modo diverso"- Lei voltada à regulamentação de modo diverso da
taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003730-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30082
6
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF -
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição
dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual
- Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao
dia que,
de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória,
não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442
- Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que
vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado
à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição1.
Colho do voto condutor: não se discute a possibilidade dos Estados
legislarem sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os
seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF). A legislação paulista pode então ser
considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela
União. O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de mora de 0,13%
1Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI, j. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003730-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30082
7
como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o patamar da taxa Selic.
Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até o patamar da Selic,
somente poderá ser exigida do contribuinte, mediante ato do Secretário da Fazenda, se
não exceder o que é computado para os créditos tributários federais; assim, diante da
previsão do § 5o do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n°
13.918/09, a taxa de juros exigível “não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente”, ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual legislação federal, a
taxa Selic; declara-se, portanto, a inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que
vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente,
de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e §
2o); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da citada ADI n° 442 (sem grifos e negritos no
original).
Isso julgado, observo que o E. Supremo Tribunal Federal adotou o
posicionamento de que a penalidade fiscal adquire esse efeito quando sobrepujar 100% do
valor do imposto devido, situação ocorrente no caso (pág. 01):
TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO
PERCENTUAL
DE
40%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas
ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o
percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a):
Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2.
Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada
com base na legislação pertinente no percentual de 40% da
obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento2 (destaquei).
2 RE no 400.927 AgR/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 04/06/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003730-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30082
8
Colho ainda naquele E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO
CONFISCO
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA
REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior
ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ Pleno, relator ministro Ilmar
Galvão e Recurso Extraordinário no 582.461/SP Pleno, relator
ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. [...] Consoante
consignei na decisão atacada, o Tribunal de origem manteve a
cobrança de multa tributária no percentual de 120% do valor da
obrigação principal, assentando não implicar, tal exigência,
violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco
tributário ante a razoabilidade da penalidade imposta.
Independentemente dos elementos fáticos envolvidos, considerada
a conduta do contribuinte punida, a manutenção de multa
tributária acima do valor da própria obrigação principal está em
clara desarmonia com a jurisprudência do Supremo.
O Tribunal já assentou a invalidade da imposição de multa que
ultrapasse
o
valor
do
tributo

Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 551/RJ, relator ministro Ilmar Galvão,
Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2003, e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP, relator ministro Gilmar Mendes,
julgado sob o ângulo da repercussão geral em 18 de maio de 2011,
Diário da Justiça de 18 de agosto de 2011.
Ante o quadro, desprovejo o regimental3.
Quanto à multa aplicada, o acórdão recorrido consignou que se
trata de multa punitiva e está alinhada com a jurisprudência
desta Corte no sentido da abusividade da multa punitiva caso
arbitrada acima do montante de 100% (cem por cento) do valor
3 RE no 833106 AgR/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 25/11/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003730-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30082
9
do tributo4 (destaquei)
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
4 ARE 949147 AgR RS no 949.147, rel. MIN. ROBERTO BARROSO, j. 21/06/16.